Tribunal: TJDFT
Processo: 0711621-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR. ASSINATURAS. TESTEMUNHAS. MEMÓRIA DE CÁLCULO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos à execução opostos por Grelhados Self Service Ltda contra Varandas Beira Lago Bar e Restaurante Ltda, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de promessa de compra e venda de equipamentos, no valor de R$ 34.607,57.
2. A sentença julgou improcedentes os embargos, reconhecendo a validade do contrato e da memória de cálculo, e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 10% do valor da causa.
3. A embargante apelou sustentando nulidade do contrato por assinatura duplicada e ausência de identificação nominal das testemunhas, inexistência de prova do débito, propriedade dos equipamentos e abusividade das cláusulas de multa e honorários.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o contrato que embasa a execução é nulo por apresentar assinatura duplicada, ausência de identificação nominal das testemunhas e cláusulas abusivas; e (ii) saber se a memória de cálculo e os encargos contratuais são válidos, diante da alegação de inexistência de prova material da dívida e onerosidade excessiva.
III. Razões de decidir
5. Contrato particular subscrito pelas partes e por duas testemunhas atende ao art. 784, III, do CPC, sendo suficiente a identificação das testemunhas por CPF, inexistindo exigência legal de indicação nominal completa.
6. Duplicidade de assinatura no instrumento decorreu de equívoco material imputável à própria compradora, posteriormente suprido pela assinatura do vendedor, sem prejuízo à manifestação de vontade, afastando nulidade formal e incidindo a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório.
7. O negócio jurídico preenche os requisitos do art. 104 do Código Civil, com agente capaz, objeto lícito e forma admitida em lei, inexistindo prova de vício de consentimento ou falsidade.
8. A memória de cálculo apresentada observa os critérios contratuais e legais, inexistindo prova de pagamento das parcelas inadimplidas ou de excesso de execução.
9. Encargos moratórios pactuados, consistentes em juros de 1% ao mês e multa de 2%, encontram respaldo legal e jurisprudencial, não caracterizando onerosidade excessiva ou cláusula abusiva.
IV. Dispositivo
10. Negou-se provimento ao apelo da embargante.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 784, III, 798 e 85, § 11; CC/2002, arts. 104, 112, 113, § 1o, III, 395 e 478.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1116826, Processo no 0706839-04.2018.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 08/08/2018, DJe 20/08/2018; TJDFT, Acórdão no 1077974, Processo no 20160110649169APC, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 21/02/2018, DJe 02/03/2018; TJDFT, Acórdão no 2048596, Processo no 0702237-20.2025.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18/09/2025, DJe 08/10/2025.